Tribunal: TJMT
Processo: 0042875-54.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042875-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (APELANTE), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), BENEDITO FRANCISCO (APELADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (ADVOGADO), RENATA JULIANO VAZ DE CAMPOS - CPF: 039.953.531-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO FRANCISCO DE PAULA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO CONTRA DUAS SENTENÇAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES – INADMISSIBILIDADE – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, se proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações: o que se ataca é a decisão que é una.”.

In casu, embora a instrução processual da ação de reintegração de posse e do interdito proibitório tenha sido realizada de maneira conjunta, verifico que foram proferidas duas sentenças autônomas e independentes, uma para cada processo, de modo que a parte deveria ter interposto um recurso contra cada sentença, pois não se trata de hipótese de sentença única, sendo inadmissível a interposição de um único recurso.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Guizardi Junior Construtora e Incorporadora Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Benedito Francisco de Paula, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante defende inicialmente que o imóvel em litígio também foi objeto do interdito proibitório n. 0054366-58.2015.8.11.0041, ajuizado pelo requerido contra a ora demandante. Aduz que a instrução processual de ambas as ações foi realizada conjuntamente e, considerando que os processos foram julgados de maneira simultânea, é admissível a interposição de um único recurso contra as sentenças proferidas.

Segue sustentando que comprovou a sua posse no imóvel em questão, tanto por documentos quanto por testemunhas, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Alega que o lote sempre esteve sob a supervisão do seu preposto, restando evidenciado que exercia a posse indireta sobre o bem. Assevera que o esbulho possessório restou evidenciado, ante a invasão da área em litígio pelo apelado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 146852233), pugnando pelo desprovimento do apelo, majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC e condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Guizardi Júnior Construtora e Incorporadora Ltda. ajuizou ação de reintegração de posse contra Benedito Francisco de Paula, aduzindo que no ano de 1998, Miguel Guizardi Junior deu início ao projeto denominado
Loteamento Sítio de Recreio Salto
, matriculado sob o n. 44.369, no Cartório do 5º Ofício da Comarca da Capital, constituído por 44 (quarenta e quatro) lotes desmembrados de uma área maior –
Fazenda Salto
, localizada no município de Acorizal/MT.

Asseverou que posteriormente os lotes foram incorporados à Guizardi Junior Construtora e Incorporadora Ltda., sendo parte das unidades vendidas a terceiros. Aduziu que diversos lotes que permaneceram sob a propriedade da empresa foram objeto de invasão, sendo que o lote n. 35, com área de 8.467,50m
2
, discutido na presente demanda, foi invadido pelo requerido - Benedito Francisco de Paula, que impediu os prepostos da requerente de promover a edificação das cercas novas, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a autora não comprovou a posse alegada, bem como o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que a apelante defende inicialmente que o imóvel em litígio também foi objeto do interdito proibitório n. 0054366-58.2015.8.11.0041, ajuizado pelo requerido contra a ora demandante. Aduz que a instrução processual de ambas as ações foi realizada conjuntamente e, considerando que os processos foram julgados de maneira simultânea, é admissível a interposição de um único recurso contra as sentenças proferidas.

Sem razão. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, se proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações:
o que se ataca é a decisão que é una
.
” (AgRg no REsp n. 1.454.018/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.08.2015 – grifei e negritei)

In casu
, embora o imóvel objeto da lide tenha sido objeto de ambas as ações, cuja instrução processual foi realizada de maneira conjunta, verifico que foram proferidas duas sentenças autônomas e independentes, uma para cada processo, de modo que a parte deveria ter interposto um recurso contra cada sentença, pois não se trata de hipótese de sentença única.

Nesse passo,
não conheço do recurso
no tocante às matérias e respectivos pedidos relacionados ao interdito proibitório n. 0054366-58.2015.8.11.0041.

Adentrando na análise do mérito recursal, aduz a apelante que comprovou a sua posse no imóvel em questão, tanto por documentos quanto por testemunhas, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Alega que o apelado era caseiro dos lotes ns. 33 e 34, e aproveitando-se do livre acesso que tinha ao loteamento, invadiu a área objeto da lide. Alega que os lotes sempre estiveram sob a supervisão do seu preposto, restando evidenciado que exercia a posse indireta sobre o bem.

Segue sustentando que o esbulho possessório restou evidenciado, ante a invasão da área em litígio pelo apelado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações da apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de contrato de compra e venda e testemunhas, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado da apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal da posse do imóvel objeto da demanda.

Digo isso, porque os documentos trazidos com a inicial, quais sejam, o memorial descritivo, as certidões, a matrícula do loteamento e a cópia da decisão proferida na ação de reintegração de posse de cód. n. 886471, ajuizada pela apelante contra terceiros, na qual a parte discute a posse dos lotes 01 a 09 (id. 146848694, p. 18, id. 146848695 e 146848696, p. 01/08), não demonstram com clareza que a autora, ora recorrente, possui a posse do referido bem objeto da lide.

Por outro lado, também no sentido oposto do que defende a recorrente, as tão alardeadas provas testemunhais produzidas no feito não apontam que o imóvel foi possuído pela mesma.

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o não cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, pelo apelado, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, entendo que a mesma não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o d. magistrado andou bem ao julgar improcedente o feito, senão vejamos,
verbis
:

“Quando se suscita posse a ser protegida, está se falando de posse justa, ou seja, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita,
ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade,
onde o efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório.

Além disso, a posse deve ser pública e notória, ou seja, deve se externar pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a “res” (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.

Insta consignar, que o pedido liminar fora indeferido no seguinte sentido:

A parte autora, ao menos num juízo sumário, não logrou êxito em demostrar a posse que vinha exercendo sobre o lote 35, do Loteamento Sítio de Recreio Salto, localizado no Distrito da Guia, sendo certo que, as edificações e benfeitorias encontradas por este juízo no imóvel durante a inspeção judicial, ao menos aparentemente, superam ano e dia, prazo máximo estabelecido para a concessão da liminar no presente procedimento especial
.

O imóvel é ocupado com área cultivada, galinheiro, chiqueiro, é abastecido com rede de energia elétrica e possui uma pequena e antiga construção em alvenaria.

Durante a inspeção, o réu informou que está no imóvel desde 1995 e que somente o galinheiro construído por ele tem 15 anos. Alegou que primeiro morou em um barraco de lona, antes de construir uma casa em alvenaria,
vejamos o trecho destacado do relatório da inspeção judicial
:

“Nos dirigimos ao lote 35, ocupado pelo Sr. Benedito Francisco de Paula, onde logo na entrada, observamos um chiqueiro recém construído, galinheiro, uma casa em alvenaria com construção mais antiga, servida com energia elétrica e várias árvores frutíferas, bem como abundância de lixo doméstico lançado à margem do rio Cuiabá, ao inquirir o réu o mesmo afirmou que está na área desde idos de 1995 e mora ali com seu irmão, informo que primeiro construiu um barraco de lona, após um de madeira, que caiu, então construiu em alvenaria, disse também que, seu galinheiro tem mais de 15 anos construído e que sobrevive da produção do imóvel e presta alguns serviços à particulares”.

Desta forma, com base no art. 924, do CPC, em se tratando a posse do réu de posse velha, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada por GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORARA contra BENEDITO FRANCISCO DE PAULA.

Ademais, fora designada audiência de instrução, com fito de colher elementos que pudessem confirmar as alegações contidas na exordial, bem como aquelas trazidas na contestação.

Insta consignar que fora realizada uma audiência una, entre este feito e os autos em apenso de nº 0054366-58.2015.811.0041.

Durante o ato, a representante da parte autora, afirmou que há 31 anos trabalha na empresa, que não houve nenhuma outra demanda anterior com relação ao lote objeto desta lide.

O réu, por sua vez, narrou que trabalhava próximo a área (chácara do Sr. Fernando) e ninguém cuidava ela, assim resolveu entrar em 1996, que tinha o costume de pescar ali, que conheceu o Sr. Baiano, que ele trabalhava em uma chácara na região. Disse que planta no local, que lá tem árvores frutíferas, construiu casa, criava porco e galinha.

O informante Evair disse que trabalhava para o Miguel Guizard, que tinha pessoas que moravam na área para cuidar do local, que o Sr. Baiano “tomava conta” da fazenda
. Disse que o lote 35 não foi vendido, mas foi invadido.

O informante Jailson, que é filho do Sr. Baiano, não soube dizer se o lote objeto da lide estava ocupado, que conheceu o Sr. Fernando do lote 33 e 34. Que tem conhecimento que houve invasão em vários lotes.

Pois bem.

Em que pese tenha sido oportunizado à autora a produção de novas provas, não houve qualquer uma capaz de contrariar o entendimento já firmado quando fora indeferida a liminar.

Outrossim, é de conhecimento deste magistrado, em razão das inúmeras demandas que aqui tramitaram que, na área de propriedade da empresa autora, vários lotes não vendidos foram invadidos há muitos anos, em razão de seu abandono, sendo o que aconteceu no imóvel objeto da presente lide.

A ocupação do réu se deu em 1996 e a presenta ação somente ajuizada em 2015.

Outrossim, a parte autora se é proprietária do imóvel sem nunca ter exercido posse, ou sequer conseguiu comprovar que exercia a posse indireta, resta evidente que o tipo de procedimento por ela escolhido, efetivamente, não corresponde à natureza da causa.

Dessarte, ao longo do curso de todo o processo,
a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o primeiro requisito legal e esclarecer sobre sua eventual posse recente, conforme lhe impõe a lei, não restando outro caminho, senão, a improcedência da presente ação possessória
.
”
(id. 146852225 – grifei e negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0000367-62.2015.8.11.0019, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 18.08.2021 - negritei)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal ao julgar situação semelhante, envolvendo a mesma empresa, na qual se discute o suposto esbulho praticado por terceiros em outros lotes do empreendimento, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTEAMENTO SÍTIO DE RECREIO DO SALTO – INSPEÇÃO JUDICIAL REALIZADA – ESBULHO E RESQUÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR DE POSSE NÃO COMPROVADOS – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior, tampouco provou o esbulho cometido pelo réu, circunstâncias confirmadas por meio do Auto de Inspeção Judicial e pelas testemunhas ouvidas em Juízo. Apelação desprovida.”
(RAC n. 0042882-46.2015.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019)

“APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DOS AUTORES NÃO DEMONSTRADA – EXERCÍCIO DE POSSE DOS RÉUS EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ESBULHO – RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante os artigos 560 e 561, CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, cumulativamente, a sua posse , a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a continuação da posse , embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse , na ação de reintegração . Ausente prova de qualquer destes requisitos, impõe-se a improcedência do pedido.” (N.U 0000703-64.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).”
(RAC n. 0042878-09.2015.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.03.2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide, sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos.”
(RAC n. 0042874-69.2015.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 15.07.2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 NÃO COMPROVADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O provimento da reintegração de posse demanda a prova da posse anterior, do esbulho e da data em que ele ocorreu.”
(RAC n. 0042880-76.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. de Direito Privado, j. 08.06.2022)

À vista disso, tenha que a r. sentença não merece reparo.

De outra banda, nas contrarrazões, o apelado pugna pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023